Tribunal: TJDFT
Processo: 0023254-20.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM VIRTUDE DE ADESÃO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 976/2020. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À AUTORA. ADEQUAÇÃO. ART. 90, CAPUT, DO CPC E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não comporta acolhimento o pedido de isenção do ônus sucumbencial vindicado pela apelante, com fulcro no art. 90, § 3o, do CPC, que trata dos casos de extinção do feito por composição entre as partes, dispondo apenas sobre isenção das custas processuais.
2. Não houve transação no caso dos autos, mas desistência da ação em virtude e de confissão do débito fiscal que a apelante pretendia desconstituir pelo ajuizamento da presente ação de conhecimento, o que lhe impõe o dever de arcar com o ônus de sucumbência, nos termos do caput do art. 90, caput, do CPC, que dispõe: "proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".
3. Em razão da triangularização da relação processual em grau recursal, mediante a apresentação de contrarrazões pelo Distrito Federal, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que houve a citação/intimação da parte adversa para compor a lide, com o consequente exercício do labor advocatício.
4. Recurso de apelação desprovido.